Tribunal: TJDFT
Processo: 0733456-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. REQUERIMENTO NÃO EXAMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em: a) verificar, preliminarmente, se houve cerceamento de defesa; b) analisar o critério adotado para a fixação dos honorários de sucumbência; e c) examinar a responsabilidade civil do ora apelado.
2. Convém salientar ainda que, regra geral, é dos autores o ônus a respeito da prova do fato constitutivo de sua pretensão, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, mas é ônus e prerrogativa processual dos réus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor (art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil), sendo ainda possível a impugnação a respeito da admissibilidade ou da autenticidade de documentos (art. 436, incisos I e II, do Código de Processo Civil). 2.1. Assim, devem ser assegurados às partes os meios para provar as respectivas alegações articuladas nos autos. Além disso, por se tratar de prova testemunhal e pericial reputadas indispensáveis pelos recorrentes para a comprovação de fatos controvertidos, está caracterizado, no presente caso, o alegado cerceamento de defesa.
3 Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa suscitada nas apelações interpostas, ficando prejudicado o exame do mérito do recurso.
4 Recursos conhecidos e providos. Sentença desconstituída.